Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MAJORAÇÃO DEMASIADA DA MENSALIDADE. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO REPETITIVO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DE OUTRO ÍNDICE. MÉDIA DOS PERCENTUAIS PRATICADOS NO MERCADO. PAINEL DA ANS. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Malgrado o Código de Processo Civil apenas contemple hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, para fins de acolhimento dos embargos de declaração, imperativa a modificação do julgado por força do art. 1.040, inc. III, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema Repetitivo 1.016 a aplicabilidade aos planos coletivos das teses firmadas no Tema 952, ressalvando, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC, bem assim definindo que a melhor interpretação do art. 3°, inc. II, da Resolução Normativa ANS n. 63/2003, observa o sentido matemático da variação acumulada.
3. Deve ser afastado o reajuste em razão da idade do beneficiário do plano de saúde quando, embora estabelecido em conformidade com as normas da ANS, em especial, os incisos do art. 3o da Resolução Normativa n. 63/2003, restar verificado que o percentual de aumento estabelecido para a décima faixa etária (59 anos ou mais) é demasiadamente elevado em comparação ao índice que vinha sendo aplicado.
4. O reconhecimento da abusividade do aumento praticado pelo plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do beneficiário não afasta a adoção de outro percentual, desde que razoável e adequado ao valor da mensalidade. Entre os possíveis critérios para definição de índice está a média geral dos preços praticado em dado período pelos planos coletivos, a qual consta na base de dados da ANS (Painel de Reajustes de Planos Coletivos), sem prejuízo de posterior revisão por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.
5. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.